Tribunal: TJMT
Processo: 1001815-65.2020.8.11.0023
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001815-65.2020.8.11.0023
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[NILVA BATISTA DA SILVA - CPF: 883.987.221-34 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL DEVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência, que declarou a inexistência do débito inscrito no cadastro de inadimplentes e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, em razão de anotação preexistente junto aos órgãos restritivos.

2. Pretensão recursal é a reforma da sentença, a fim de que o pedido inicial seja julgado improcedente. Alternativamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

3. Escopo recursal é a reforma da sentença, para que seja afastada a incidência da súmula 385 do STJ, a fim de que a Recorrida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

4. Como cediço, as inserções de outros apontamentos realizadas em datas posteriores à inscrição discutida nos presentes autos não afasta o dever indenizatório por danos morais, mostrando-se inaplicável, nesse caso, o enunciado de Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, cujo pressuposto para sua incidência é a preexistência de inscrição legítima.

5. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para declarar inexistente a cobrança discutida nos autos no valor de R$ 608,91 (seiscentos e oito reais e noventa e um centavos) e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, em razão de anotação preexistente junto aos órgãos restritivos.

A recorrente sustenta a necessidade de reforma da sentença para afastar a aplicação da Súmula 385 do STJ e condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso consiste apenas em analisar se parte autora possui o direito em receber indenização por danos morais, haja vista a existência de anotação preexistente nos órgãos de proteção ao crédito.

No caso, é inaplicável a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que as outras 04 (quatro) anotações existentes em nome da autora são posteriores à inscrição discutida nos autos, conforme o extrato do SCPC acostado aos autos (Id. 83139457). Em casos semelhantes, já decidiu o Turma Recursal de nosso Estado:

RECURSO INOMINADO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – TELAS SISTÊMICAS – PROVAS UNILATERAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO - EXISTÊNCIA DE OUTRAS 02 (DUAS) RESTRIÇÕES POSTERIORES - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(N.U 1001372-44.2020.8.11.0014, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 24/05/2021, Publicado no DJE 25/05/2021)

Feitas tais ponderações, passo a análise do arbitramento do valor indenizatório.

Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Sopesando tais critérios e considerando que não houve reclamação administrativa, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), o qual se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito da Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Em face do exposto, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para afastar a aplicação da Súmula 385 do STJ e condenar a Recorrida ao pagamento de indenização em danos morais ao importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença incólume.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021